Tribunal: TJES
Processo: 5008276-88.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008276-88.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO PARAISO LTDA

APELADO: CONSTRUTORA SAO SILVANO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pela requerida e julgou improcedente a ação monitória, ao entender que não restou provada de forma inequívoca a existência da dívida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas pela Apelante são suficientes para embasar a ação monitória e comprovar a existência do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega, assinatura do recebedor ou qualquer outro elemento que ateste a efetiva entrega da mercadoria não constitui prova escrita hábil para a ação monitória.

4. O boleto bancário e a nota fiscal, por serem documentos unilaterais emitidos pela parte autora, não comprovam, por si, a existência da obrigação de pagamento por parte da requerida.

5. Mensagens trocadas por aplicativo de mensagens, sem menção expressa ao débito cobrado e sem prova do recebimento da mercadoria, não configuram reconhecimento da dívida.

6. O ônus da prova incumbe ao autor da ação monitória, que deve demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido da imprescindibilidade do comprovante de entrega assinado pelo destinatário para a procedência da ação monitória baseada em nota fiscal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega assinado pelo destinatário não constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória. Mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, sem menção expressa ao débito e sem comprovação da entrega da mercadoria, não caracterizam reconhecimento da dívida. O ônus da prova na ação monitória incumbe ao autor, que deve demonstrar minimamente a existência da obrigação de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível no 008150002692, Rel. Des. Raphael AmericanoCâmara, 2a Câmara Cível, j. 13/09/2022.TJES, Apelação Cível no 0004837-67.2017.8.08.0014, Rel. Des. JaneteVargas Simões, 1a Câmara Cível, j. 07/03/2023.TJES, Apelação Cível no 0023504-08.2016.8.08.0024, Rel. Des.Robson Luiz Albanez, 4a Câmara Cível, j. 29/05/2023.TJES, Apelação Cível no 0027552-69.2015.8.08.0048, Rel. Des.Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1a Câmara Cível.
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” ajuizada por AUTO POSTO PARAÍSO LTDA, ora Apelante, em face de CONSTRUTORA SÃO SILVANO LTDA, ora Apelada, contra a sentença id 11737076, que acolheu os embargos monitórios apresentados pelo requerido ao considerar que “não restou provada, de forma inequívoca, a existência dedívida entre as partes”, julgando, ao fim, improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id11737077), pugnando pela reforma da sentença sob ofundamento de que teria comprovado, efetivamente, o débito cobrado da Apelada, pois o conjunto probatório dos autos “é suficiente para comprovar que houve a entrega do produto adquirido e de que a Apelada deixou de adimplir a obrigação que lhe incumbia.” (fl. 10, id 11737077)

A Apelada apresentou contrarrazões (id 11737082), pugnando,em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008276-88.2023.8.08.0014

APELANTE: AUTO POSTO PARAÍSO LTDA

APELADA: CONSTRUTORA SÃO SILVANO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” ajuizada por AUTO POSTO PARAÍSO LTDA, ora Apelante, em face de CONSTRUTORA SÃO SILVANO LTDA, ora Apelada, contra a sentença id 11737076, que acolheu os embargos monitórios apresentados pelo requerido ao considerar que
“não restou provada, de forma inequívoca, a existência de dívida entre as partes”
, julgando, ao fim, improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 11737077), pugnando pela reforma da sentença sob o fundamento de que teria evidenciado o débito cobrado da Apelada, pois o conjunto probatório dos autos
“é suficiente para comprovar que houve a entrega do produto adquirido e de que a Apelada deixou de adimplir a obrigação que lhe incumbia.”
(fl. 10, id 11737077)

A Apelada apresentou contrarrazões (id 11737082), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Versam os autos, na origem, de ação monitória na qual a Apelante alega ser credora da Apelada na quantia de R$23.920,00 (vinte e três mil, novecentos e vinte reais), referente à nota fiscal (nº 000.000.829) emitida em virtude da venda de combustível solicitado pela requerida. A fim de sustentar a sua tese, aportou aos autos o boleto emitido em desfavor da ré (id 11737053), a Nota Fiscal do produto (id 11737054) e
“prints”
das conversas de
WhatsApp
entre as partes (id 11737055).

Por seu turno, em sede de embargos à monitória (id 11737062), a requerida afirma que não reconhece a referida transação comercial com a Autora, bem como sustenta a inexistência de provas a respeito da efetiva entrega da mercadoria cobrada.

Portanto, a
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar monitória e reconhecer o crédito postulado pela Apelante.

A teor do disposto no artigo 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Ao que se infere dos autos, a Apelante acostou aos autos a Nota Fiscal Nº 000.000.829 com a indicação do produto vendido no valor de R$23.920,00 (vinte e três mil, novecentos e vinte reais), contudo, sem a indicação de aceite da empresa Apelada.

Como cediço, a nota fiscal, quando acompanhada do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode constituir prova escrita hábil à propositura da ação
monitória
.

A Nota Fiscal emitida é ato unilateral, assim como o boleto de id 11737053, posto são documentos gerados pela parte Apelante, não podendo presumir, por si só, que sua simples emissão se traduza obrigatoriamente em efetiva entrega dos produtos e/ou serviços nela descritos, sendo indispensável e imprescindível o ateste, a rubrica, o carimbo ou o visto (datado) do funcionário/preposto confirmando o recebimento do produto, o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela.

Dessarte, seja pela ausência de assinatura na Nota Fiscal, seja pela ausência de demonstração da prestação dos serviços, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a procedência dos embargos opostos pela Apelada, com a consequente improcedência do pleito autoral.

É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a assinatura de entrega das mercadorias é imprescindível para a ação monitória baseada em notas fiscais. Confira-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito - A ação monitória é instrumento processual facultativo que permite a tutela do direito sem as delongas do procedimento comum, para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível, infungível, bem móvel ou imóvel; bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 3.
No caso concreto, a nota fiscal que embasa a presente ação monitória não foi acompanhada pelo comprovante de recebimento da mercadoria contratada (vinte unidades de gado), na medida em que não apresenta a assinatura do suposto recebedor da carga, não restando comprovada, portanto, a efetiva realização do negócio jurídico subjacente.
4. A guia de trânsito animal eletrônica (e-GTA) por si só não é apta a confirmar o alegado recebimento da carga pelo réu apelado, pois se trata tão somente de um documento unilateral, emitido eletronicamente, bastando a inserção dos respectivos dados para ser confeccionado. 5. Os depoimentos das duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento sinalizam que o recorrido desconhecia mencionada negociação, trazida aos autos pelo autor apelante, e inclusive que não ocorreu o recebimento dos gados. 6. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração. 7. Havendo depoimentos testemunhais conflitantes e inexistindo outros elementos de prova, entende-se que o autor apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante prevê o art. 373, I, do CPC. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão inicial veiculada na ação monitória. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008150002692, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO BASEADA EM NOTA FISCAL SEM ASSINATURA QUE COMPROVE A EFETIVA ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
2. Segundo a jurisprudência, a assinatura de entrega das mercadorias é imprescindível para a ação monitória baseada em notas fiscais. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 008150002692, 014180050727 e 048150128576.
3. Em que pese a nota fiscal n. 4942 referir-se a mercadorias para entrega futura, as notas fiscais dela decorrentes não foram assinadas por defeitos aparentes, sendo que a assinatura constante no canhoto de uma delas é do motorista indicado no respectivo documento, responsável pelo frete. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e acolher os embargos monitórios, julgando improcedente o pedido principal. (TJES - Apelação Cível nº 0004837-67.2017.8.08.0014; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS COM ACEITE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. EMITENTE QUE JÁ FOI PROCURADOR DA REQUERIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente para instruir a referida ação a apresentação de duplicatas acompanhadas de notas fiscais com comprovante de entrega da mercadoria
. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0023504-08.2016.8.08.0024; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29/05/2023)

Ademais, não se desconhece a tese recursal ventilada pela Apelante de que a conversa das partes no aplicativo
“WhatsApp”
indicaria o reconhecimento do débito pela Apelada.

Contudo, analisando detidamente os “prints” colacionados nos ids 1173705, 11737070 e 11737071, bem como a Ata Notarial de id 11737069, tem-se que não é possível afirmar que as tratativas entre as partes versem sobre o débito objeto desta ação, posto que sequer mencionam o valor cobrado, tampouco comprovam o recebimento da mercadoria pela empresa Apelada.

Sobre as conversas eletrônicas, ainda, observa-se que
“as mensagens trocadas, por si só, não permitem concluir que a parte ré confessou a dívida, principalmente porque a suposta confirmação de conclusão da venda do combustível (id 42167067) foi feita por número diverso do inicialmente apontado como pertencente à Requerida.”
como bem pontuado pelo magistrado sentenciante. Tal contexto não é apto a enrobustecer o acervo probatório dos autos junto aos demais documentos aportados pela autora, os quais já padecem de fragilidade, repisa-se.

Assim, consoante já decidido por este Sodalício,
“Muito embora não se exija o exaurimento de determinadas formalidades nos documentos que instruem a ação monitória, deve o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. [...] A juntada de notas fiscais sem assinatura, acompanhadas de mensagens eletrônicas e relatórios internos, não demonstram, por si só, a efetividade da entrega da mercadoria, não sendo prova suficiente para a constituição do título executivo.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027552-69.2015.8.08.0048, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível).

Pelo exposto, reputo correto o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo,
razão pela qual
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)